Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704785-71.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HILDA REGINA ABREU FURTADO RECORRIDO: EMIRATES DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por HILDA REGINA ABREU FURTADO, em face da sentença que julgou julgou improcedentes os pedidos iniciais de fixação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alteração de voo internacional. A parte recorrente apresentou a petição de ID 50679163 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora